Tribunal: TJSP
Processo: 2148336-77.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.